Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-85.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ASSINADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA. VALOR INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial (cédula de crédito rural) opostos pelo ora apelante, e condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.
2. O MM. Juiz sentenciante, tanto na sentença, quanto na decisão que examinou os embargos de declaração, decidiu de forma devidamente fundamentada a matéria suscitada pelo embargante em conformidade com a legislação pertinente. Alegação de nulidade da sentença rejeitada.
3. A cédula de crédito rural objeto da execução, na qual o de cujus figura como avalista, foi firmada no ano de 1998, na vigência do Código Civil de 1916, o qual não previa a outorga uxória como condição de validade do aval, somente da fiança, não se verificando a alegada nulidade do título.
4. Ao prestar o aval, o avalista assume a obrigação nas mesmas condições do avalizado, obrigando-se ao pagamento da totalidade da dívida, com todos os seus acessórios e acréscimos, incluídos os juros e taxas praticados no contrato.
5. Embora a jurisprudência considere que o valor atribuído à causa na petição inicial dos embargos deva corresponder ao valor da execução, inclusive para fins de fixação dos honorários advocatícios, na hipótese dos autos a verba deve ser fixada com base no valor indicado como devido pelo embargante na petição inicial dos embargos à execução, pois em acórdão que cassou a sentença foi registrada a desnecessidade de alteração do valor da causa, portanto, os embargos prosseguiram pelo valor indicado pelo embargante.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.